Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-44.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. Trabalhador. Ação julgada improcedente para concessão de auxílio-acidente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ajudante de Carga/Descarga de produção. Problemas colunares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Presentes o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.

RECURSO PROVIDO.